Tribunal: TJDFT
Processo: 0759354-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (NINTEDANIBE 150 MG OU PIRFENIDONA 267 MG) NECESSÁRIO À CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793). NECESSIDADE DE USO ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. REQUISITOS ATENDIDOS (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106). RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.
A. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 855.178-06, Tema 793, expressou o seguinte entendimento: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifo não constante no texto original). Logo, é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação de assistência à saúde dos cidadãos.
B. Por sua vez, compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV), não podendo se eximir dessa obrigação (responsabilidade solidária – STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), até mesmo por respeito à dignidade dos que precisam se submeter ao uso de substâncias medicamentosas na localidade (CF, Artigos 1o, inciso III, 6o, 196, 198, inciso II), de sorte a propiciar melhor tratamento, e com reflexos na qualidade de vida. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, Acórdão no 454888, DJE: 20.10.2010; 4a Turma Cível, Acórdão no 339210, DJE: 28.01.2009; e 6a Turma Cível, Acórdão no 511895, DJE: 16.06.2011.
C. E como o caso concreto aparentemente retrataria hipótese de pedido não “incluído nas políticas públicas” (incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, a eventualmente indicar a necessária intervenção da União), senão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA (NINTEDANIBE 150 MG OU PIRFENIDONA 267 MG) para tratamento não padronizado, em virtude da gravidade da doença, da urgência de tratamento, da hipossuficiência financeira da parte interessada e da contundência dos informes técnicos e/ou médicos, há de se prestigiar a efetividade da tutela então concedida, no atual estágio processual, pena se esvaziar o conteúdo das citadas normas ou da proteção dos correlatos bens jurídicos (CPC, Artigos 4o, 6o e 8o).
D. Não prospera a tese recursal de inobservância de litisconsórcio passivo necessário, com consequente deslocamento de competência à justiça federal.
II. Mérito.
A. O Superior Tribunal de Justiça, no (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106), firmou a tese de que a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
B. Os medicamentos (NINTEDANIBE 150 MG e PIRFENIDONA 267 MG), apesar de não constarem da lista de medicamentos padronizados da SES/DF, possuem registro na ANVISA. Ademais, o ora recorrido colacionou relatório médico (Id. 14230944 – p.2/5), que atesta que: (i) o paciente apresenta Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) diagnosticada em outubro/2019; (ii) a FPI é uma doença pulmonar rara grave, com prognóstico muito ruim (sobrevida média de 2 a 5 anos após o diagnóstico), sem causa definida; (iii) somente existem no presente momento dois fármacos capazes de mudar a história natural da doença: Pirfenidona e Nintedanib; (iv) até o presente momento não existem medicamentos padronizados pela portaria 2982/2009 e nem pela SES/DF que sejam eficazes para retardar ou inibir a evolução da FPI.
C. No caso concreto, restaram plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ(Tema 106). Nesse sentido, o parecer da douta Promotoria de Justiça: o recorrido possui 90 (noventa) anos, e é portador de Fibrose Pulmonar Idiopática ( FPI – CID J84.1), diagnosticada em outubro de 2019 ( relatório médico no ID 14230944). Em virtude das condições de saúde específicas, o médico do paciente receitou, alternativamente, os medicamentos Nintedanibe 150 mg e Pirfenidona 267 mg, ambos não padronizados, apontando não haver substitutos para esses fármacos dentre os disponíveis na SES/DF (Id. 1420944,p.3). Acerca da prescrição, é importante destacar que o relatório foi firmado por médico da rede pública de saúde, sendo ele substancioso em apontar os efeitos benéficos do tratamento, descrevendo as pesquisas que justificam o entendimento do profissional de saúde. A condição de hipossuficiência restou evidenciada no ID 14230942, sendo ele amparado pelos auspícios da justiça gratuita. Satisfeitos, portanto, todos os parâmetros estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.657.156/RJ (tema 106), não procedem os argumentos do Distrito Federal.
D. Irretocável, pois a sentença de procedência dos pedidos.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).